Tribunal: TJES
Processo: 0002129-52.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002129-52.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA CRISTINA MARTINS CARVALHO
APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002129-52.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA CRISTINA MARTINS CARVALHO

Advogado do(a) APELANTE: LILIAN GLAUCIA HERCHANI - ES9724-A
APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

Advogados do(a) APELADO: GABRIELA ARAUJO BALBINO - MG156043-A, JULIA AMELIA DUARTE GUIMARAES - MG119214-A, SERGIO AUGUSTO SANTOS RODRIGUES - MG98732
Advogados do(a) APELADO: JULIA AMELIA DUARTE GUIMARAES - MG119214-A, SERGIO AUGUSTO SANTOS RODRIGUES - MG98732

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Maria Cristina Martins Carvalho
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, que julgou improcedentes os pedidos da requerente, ora apelante, e a condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade, em virtude da gratuidade da justiça concedida (fls. 180/183).

Em suas razões, a apelante sustentou (fls. 190/215): i) a existência de aumentos abusivos na mensalidade do seu plano de saúde; ii) necessidade de repetição do indébito; iii) necessidade de reconhecimento da existência de danos morais.

Devidamente intimada, a apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo de contrarrazões (fl. 220).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002129-52.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA CRISTINA MARTINS CARVALHO

Advogado do(a) APELANTE: LILIAN GLAUCIA HERCHANI - ES9724-A
APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

Advogados do(a) APELADO: GABRIELA ARAUJO BALBINO - MG156043-A, JULIA AMELIA DUARTE GUIMARAES - MG119214-A, SERGIO AUGUSTO SANTOS RODRIGUES - MG98732
Advogados do(a) APELADO: JULIA AMELIA DUARTE GUIMARAES - MG119214-A, SERGIO AUGUSTO SANTOS RODRIGUES - MG98732

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos da requerente, ora apelante, e a condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade, em virtude da gratuidade da justiça concedida.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre esclarecer que os percentuais aplicados ao plano de saúde coletivo não encontram paridade com aqueles aplicados ao plano de saúde individual, já que a carteira de clientes segurados é bastante diversa, devendo ambas as modalidades se submeterem, igualmente, a normas diversas. Destarte, a eventual abusividade dos reajustes aqui discutidos terá de ser analisada individualmente. Nesse sentido:

A disposição legal que condiciona o reajuste do plano de saúde à prévia aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS (artigo 35-E, §2º, da Lei n. 9.656/1998) tem aplicabilidade restrita aos planos de saúde individuais, sendo que inexiste norma legal contendo a mesma determinação em relação aos planos de saúde coletivos.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179004965, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/11/2017, Data da Publicação no Diário: 07/12/2017).

A operadora de plano de saúde não pode ser obrigada a revisar os preços das contribuições anuais dos planos coletivos segundo os índices autorizados pela ANS para os contratos individuais, sobretudo porque os cálculos atuariais e a massa de beneficiários são distintos. Aplicação do Enunciado nº 22 da I Jornada de Direito da Saúde.
(AgInt no REsp 1719884/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Quanto ao reajuste da mensalidade do plano coletivo em razão da mudança de faixa etária, cuida-se de prática permitida, desde que observados os parâmetros fixados no REsp 1.568.244/RJ. O C. STJ, por sua vez, no julgamento do referido Recurso Especial (sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos), fixou a tese nos seguintes termos: o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

Em outros termos, embora sejam válidos os reajustes sob esse fundamento, cabe às operadoras e administradoras dos planos de saúde comprovar a sua regularidade, observados os critérios acima indicados.

De outro lado, os reajustes anuais calcados no reequilíbrio econômico do contrato não discrepa dessa regra, uma vez que, embora lícito, deve ser observar a razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, necessário que sejam informados ao consumidor os parâmetros mínimos do reajuste, em observância ao dever de informação. Nessa linha já se manifestou este E. TJES:

3) Os reajustes anuais têm por finalidade a de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de seguro-saúde, mediante a realização de cálculos atuariais que visam antever a variação do valor em virtude dos aumentos dos custos com despesas médicas, taxas, diárias, ampliação de coberturas, medicamentos etc., mas o índice correspondente não pode ser fixado discricionariamente, sob pena de ocorrer o indesejável desequilíbrio contratual e o enriquecimento ilícito da operadora do plano contratado. 5) O entendimento deste Órgão Fracionário, em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reputa legítima a cláusula que prevê o reajuste anual do contrato coletivo de seguro-saúde (financeiro e/ou por índice de sinistralidade), porquanto visa somente à manutenção do equilíbrio contratual
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035180301927, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021).

Ainda que os reajustes de mensalidades dos planos de saúde coletivos não estejam sujeitos aos limites impostos pela Agência Nacional de Saúde para os planos individuais, ao juiz cabe analisar, em cada caso e resguardado na instrução probatória, a abusividade ou não do aumento, até porque a imposição de percentual acima da média normal somente será possível quando comprovado o desequilíbrio contratual por meio de cálculo atuarial, como orienta a jurisprudência sobre o assunto.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179001391, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/08/2017, Data da Publicação no Diário: 30/08/2017).

Das considerações acima expostas, extrai-se que, embora legalmente e contratualmente previstos os reajustes discutidos nos autos, caberia aos apelados comprovar que os reajustes refletem a elevação dos custos gerais (no caso do reajuste anual) e específicos (no caso do reajuste em razão da faixa etária).

No presente caso, a apelada demonstrou que os reajustes aplicados nas mensalidades da apelante não foram abusivos ou desproporcionais, considerando que implementados em percentuais dentro da média de mercado, conforme destacado em sede de contestação e através dos documentos colacionados à referida peça.

Destarte, revela-se escorreita a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais, eis que inexistentes no caso concreto.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, a fim de manter incólume a r. sentença vergastada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios de sucumbência em 5% (cinco por cento), observada a suspensão da exigibilidade, por força do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE DAS MENSALIDADES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS VALORES INCIDENTES AOS PLANOS INDIVIDUAIS. LEGALIDADE DOS REAJUSTES DEMONSTRADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quanto ao reajuste da mensalidade do plano coletivo em razão da mudança de faixa etária, cuida-se de prática permitida, desde que observados os parâmetros fixados no REsp 1.568.244/RJ. O C. STJ, por sua vez, no julgamento do referido Recurso Especial (sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos), fixou a tese nos seguintes termos: o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. 2. Embora legalmente e contratualmente previstos os reajustes discutidos nos autos, caberia aos apelados comprovar que os reajustes refletem a elevação dos custos gerais (no caso do reajuste anual) e específicos (no caso do reajuste em razão da faixa etária). 3. No presente caso, a apelada demonstrou que os reajustes aplicados nas mensalidades da apelante não foram abusivos ou desproporcionais, considerando que implementados em percentuais dentro da média de mercado, conforme destacado em sede de contestação e através dos documentos colacionados à referida peça.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.